Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702127-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aecio Crepory Tavares Agravado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aecio Crepory Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0703952-79.2021.8.07.0020. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator